Tribunal: TJMT
Processo: 1012718-63.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012718-63.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: ISMAEL DOS SANTOS
PACIENTE: LUCIANO SOUZA LIMA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Luciano Souza Lima, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.
A defesa narra que o paciente possui pena total unificada de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Esclarece que Luciano alcançou o requisito objetivo para a progressão de regime em 16/2/2022 e que consta em seu PEP atestado comprobatório de comportamento carcerário [requisito subjetivo].
Verbera que o reeducando está submetido a constrangimento ilegal, haja vista não ter sido apreciado, até o presente momento, o pleito defensivo de progressão para o regime mais brando, protocolado em 18/2/2022.
Com essas considerações, almeja liminarmente a concessão da ordem para progredir o paciente para o regime semiaberto e para que seja realizada a “compensação do tempo de pena cumprido em regime inadequado com o restante da pena a ser cumprida”.
É o necessário.
Decido.
Compulsando os autos, constata-se que Luciano Souza Lima tem em seu desfavor o PEP n. 0010279-27.2017.8.11.0015, com pena total unificada de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, tendo alcançado requisito objetivo para a progressão em 16/2/2022.
Conquanto o impetrante argumente ter havido o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do referido benefício, em consulta aos autos originários, verifiquei que o atestado de bom comportamento carcerário do paciente tem o seguinte teor: “Atestamos, para os devidos fins e efeitos legais, que a pessoa privada de liberdade Luciano Souza Lima, filho de Cleudimar Souza Lima e Francisco Ferreira Borges, recluso nesta Penitenciária Central do Estado desde o dia 25/11/2021, possui comportamento carcerário SEM DEFINIÇÃO, uma vez que no período de 18 (dezoito) dias, não houve qualquer denúncia formalizada ou fato de que o mesmo tenha cometido infração disciplinar de qualquer natureza”.
Considerando que a data-base para o início da contagem para a progressão é 16/6/2020, há necessidade de complementação da informação.
Outro aspecto que demanda maiores esclarecimentos é o Ofício no 124/2021, encaminhado pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, informando que: “encaminhamos em anexo a Vossa Excelência a Falta Disciplinar CRIALD/2021 no 011/2021, em desfavor do recuperando Luciano Souza Lima, para conhecimento” [Id no 133452184 - Pág. 250].
Contudo, o documento supramencionado foi enviado sem anexo, dessa forma, o Parquet solicitou, em 11/11/2021, informações complementares acerca da falta disciplinar, bem como se houve abertura de um PAD para apurar os fatos relatados.
Como é sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando configurado manifesto constrangimento ilegal, passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial, não sendo o caso da ação constitucional sub examine.
Dessarte, apresenta-se conveniente a audição do juízo da execução para assegurar o exaurimento da jurisdição de primeiro grau, bem como a colheita do parecer ministerial, quando poderão advir aos autos melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.